Tribunal: STF
Processo: ARE 1422255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 12.06.2023, CLÓVIS JOSÉ BUSATTO requereu (eDOC 150), com fulcro na aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, a “intimação do Ministério Público Estadual para se manifestar acerca da possibilidade e cabimento do benefício do acordo de não persecução penal e, havendo parecer favorável, o acolhimento do pedido com a remessa dos autos à Primeira Instância para o seu oferecimento pelo respectivo Órgão Acusador”.



    O pleito não merece ser acolhido, pois fora protocolado quando já esgotada a jurisdição desta Suprema Corte.



    Nessa linha, cito precedente da Segunda Turma do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONFISSÃO ANTERIOR. 1. O art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL). 2. O conteúdo processual da norma (e do instituto) obriga observar como marco temporal o momento processual do ANPP, e não o tempus delicti. 3. A retroatividade alcança processos em curso, tendo como limite o trânsito em julgado, pois, após esse momento, encerra-se a persecução penal e inicia-se a persecução executória. 4. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a propositura do acordo. 5. No ANPP, a confissão não se destina à formação da culpa, podendo, então, haver retroação da norma a acusados não confessos, ainda que condenados, desde que o façam posteriormente, nos termos da lei. 6. O julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário, certamente, contribuiria para a segurança jurídica e a pacificação social sobre o tema. No entanto, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal ao qual se nega provimento. (RHC 213118 AgR, Relator André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.07.2023)



    Na espécie, o acórdão da Segunda Turma, que desproveu o agravo regimental no agravo com recurso extraordinário, transitou em julgado para a defesa em 06.06.2023 e somente em 12.06.2023 a defesa formulou o pedido.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente